Tribunal: STF
Processo: Pet 11913
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “medida cautelar incidental”, com pedido de liminar, ajuizada por Rodrigo da Silva Oliveira, por meio da qual requer a aplicação retroativa ao Processo nº 00083237320174036306, em trâmite no Juizado Especial Federal de Osasco, do que vier a ser decidido no julgamento da ADI 5.090.



    Depreende-se da inicial que, na origem, a parte requerente ajuizou ação revisional para correção de saldos de FGTS em face da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de que fosse definido índice de correção diverso da TR. O pedido, no entanto, foi julgado improcedente, nos termos de entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.614.874/SC. A decisão de improcedência transitou em julgado. 



    A parte requerente pretende, por meio desta ação cautelar, que:  



    “(...) uma vez procedente o julgamento da citada ADI 5090, se manifestem Vossas Excelências quanto à extensão dos possíveis efeitos retroativos, na possibilidade de atingirem processos extintos com base na decisão do STJ, para que, o autor se beneficie com o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos auto do processo 00083237320174036306, da 1ª Vara do Juizado Especial Federal de Osasco/SP” (eDOC 1, ID cd132ccb, p. 4)  



    É o relatório.



    Decido.



    Inviável o pedido.



    Isso porque o Processo nº 0008323-73.2017.4.03.6306 teve o seu trânsito em julgado certificado no dia 22.6.2018, conforme consulta processual realizada no Portal da Justiça Federal da 3ª Região.



    Conclui-se, dessa forma, que a presente “medida cautelar incidental” carece de interesse de agir, tendo em vista a ausência de utilidade do provimento judicial pleiteado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Petição. Medida cautelar inominada. Questão de ordem. - O Plenário desta Corte, ao julgar o agravo regimental na petição 929 que consubstanciava medida cautelar inominada para dar efeito suspensivo a agravo contra despacho de não-admissão de recurso extraordinário, decidiu - atento à excepcionalidade da outorga desse efeito - que falta interesse de agir para propor medida cautelar inominada que vise a esse fim, ‘porquanto, ainda que concedido esse efeito suspensivo, permaneceria subsistente a eficácia do acórdão recorrido que indeferiu o registro, nada aproveitando aos peticionários essa concessão’, e isso porque ‘a concessão de efeito suspensivo ao agravo que ataca decisão de não-admissão de recursos não permite, por via de consequência, que se tenham esses recursos como provisoriamente admitidos para que se lhes dê também efeito suspensivo’. - A mesma falta de interesse de agir existe em caso como o presente, em que a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário contra decisão em agravo que manteve o despacho, agravado, de afastamento do Prefeito de seu cargo não retiraria a permanência da eficácia desse despacho. - Precedente da 2ª Turma em hipótese análoga à presente. Questão de ordem que se resolve no sentido de se indeferir o pedido de medida cautelar” (Pet 2.192 QO, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 02.02.2001; grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DA PETIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A concessão da medida cautelar na ADI 5.090 para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal esvazia o objeto da presente petição. 2. O trânsito em julgado dos recursos em que se requer o efeito suspensivo também implica a prejudicialidade da presente petição. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (Pet 8.277 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019; grifo nosso)  



    Ressalta-se, ademais, que a determinação de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, deferida nos autos da ADI 5.090, apenas ocorreu no dia 6.9.2019, ou seja, em data posterior ao trânsito em julgado do processo na origem, o que afasta eventual alegação de descumprimento pelo Juízo de origem de precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal.



    Diante do exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente